Tribunal: TJDFT
Processo: 0765644-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PELA INTERNET. DESISTÊNCIA. DEMORA NO REEMBOLSO. PROCRASTINAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA POR PRAZO SUPERIOR AO RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré à restituição integral do valor do pacote turístico adquirido, no valor de R$11.456,18 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir desde 26/03/2020, excluindo a condenação de danos morais. A parte recorrente requer o provimento do recurso para condenar a parte requerida em danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 35217026). Contrarrazões apresentadas (ID 35217037).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Verifico que é incontroversa a relação contratual entre as partes, bem como o pedido de cancelamento da compra realizada pela internet, feito pela parte recorrente, dentro do prazo de arrependimento, previsto no art. 49 do CDC. A ausência ou a demora na restituição dos valores adimplidos pelo consumidor, que desiste da compra realizada fora do estabelecimento dentro do prazo legal, configura falha na prestação dos serviços por parte do fornecedor.
V. Com efeito, verifica-se dos autos que a parte autora/recorrente pleiteou, por mais de 18 meses, o reembolso do valor pago na compra de duas passagens aéreas, tendo recebido, durante esse período, apenas e-mails que sempre postergavam o prazo. Registra-se que foram mais de 10 e-mails, entre 27 de março de 2020 a 25 de outubro de 2021, todos sem apresentar uma efetiva solução. Demais disso, verifica-se que foi o comportamento das empresas requeridas que forçou a parte autora/recorrente a procurar o Judiciário para que seu direito fosse materialmente concretizado.
VI. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. Deve ficar consignado, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
VII. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar a recorrida a pagar à recorrente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
IX. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.